Tribunal: STF
Processo: ARE 1534927
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei Estadual que prevê aposentadoria voluntária a servidor público sem observância aos requisitos constitucionais. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual tem direito à aposentadoria voluntária com base em norma estadual que não exige idade mínima, mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998, que passou a exigir tal requisito.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É inconstitucional norma estadual que crie modalidade de aposentadoria voluntária especial, pelo regime próprio de previdência dos servidores efetivos, sem observância aos requisitos estabelecidos na Constituição Federal para todos os entes federativos”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.